Tribunal: TJPA
Processo: 0810845-96.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810845-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

AGRAVADO: SAPUCAYA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II - As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado lavrado pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Explico:

III - A decisão do STJ que obsta o cumprimento da liminar de desocupação se embasa na pendência de recurso que deve analisar “uma série de omissões, contradições e obscuridades relatadas pela requerente no que dizem respeito à competência do juízo, localização das áreas referidas pelos títulos de propriedade questionados, ausência de contraditório e ampla defesa das partes requeridas nos autos de origem, não manifestação sobre benfeitorias realizadas nas áreas sob debate, fixação de valor das astreintes”.

- Portanto, as matérias a serem enfrentadas nos presentes embargos de declaração são: à competência do juízo , localização das áreas referidas pelos títulos de propriedade questionados, ausência de contraditório e ampla defesa das partes requeridas nos autos de origem, não manifestação sobre benfeitorias realizadas nas áreas sob debate e fixação de valor das astreintes.

IV - A decisão recorrida não se pronunciou sobre o direito de indenização das benfeitorias, porque a matéria não foi tratada pelo Juízo de

grau e não foi objeto do Agravo de Instrumento, o que configura inovação recursal, não sendo passível o seu conhecimento por este colegiado.

- Digo isso, porque o recurso de Agravo de Instrumento devolve ao Tribunal o conhecimento apenas das questões suscitadas e discutidas na decisão recorrida.

- Somente por motivo de força maior, pode a parte prejudicada inovar em sede recursal, em recurso de Apelação, observado os critérios do o art. 1.014 do Código de Processo Civil.

- O caso não se enquadra na exceção contida no art. 1.014 do CPC.

- Após a concessão da liminar, contestação e réplica (ID 33598378), a BIOPALMA, atravessou uma petição, requerendo a suspensão da ordem, alegando a necessidade de se examinar a indenização das benfeitorias, tendo o juízo da 15 Vara da Capital, se pronunciado no sentido de que as demais questões como a indenização das benfeitorias, seriam

apreciadas na instrução processual.

V - Traspassado isto, entendo que o Acórdão combatido não está conflitante com a decisão interlocutória proferida no Agravo de Instrumento n. 0802648-89.2019.8.14.0000, porque na ação que concedeu a medida liminar, se discute a ameaça a posse dos Autores (possessória), enquanto que nesta demanda discute, fato novo, o descumprimento do pacto celebrado entre as partes (direito obrigacional), sendo o objeto em exame, muito mais amplo do que aquele.

- Ademais, como há cláusula de eleição do foro no pacto,

o Juízo competente para dirimir

as questões atinentes ao descumprimento ou não do contrato firmado entre as partes (Num. 20190167 - Pág. 1/3), envolvendo a Fazenda Sapucaya I, Fazenda Sapucaya II, Fazenda Sapucaya III, Fazenda Tomé-Açu e a

Fazenda Brasileira, objeto da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA , é o Juízo da 15ª Vara Cível da Capital.

- Não há que se falar em litispendência, nem risco de decisões conflitantes, nem tão pouco de se reconhecer a competência absoluta do foro da Comarca de Tomé-Açú, nos termos do art. 63, do CPC.

- Consigno mais, incumbia ao réu, alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu, como pode ser constatado da leitura da contestação (Id. Num. 21389768). Deste modo, a
matéria encontra-se preclusa
. Portanto, escorreita a decisão proferida no Acórdão combatido (ID nº 5976270).

VI - A questão do preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar estão suficientemente esclarecidos no voto.

VII - Do mesmo modo, a questão da suposta ausência da descrição da área que se busca a desocupação é despicienda, porque os mapas produzidos pelo INCRA e apresentados com a petição inicial (Num. 20190179 - Pág. 1/ Num. 20190186 - Pág. 4), descrevem pormenorizadamente a área objeto da demanda.

VIII - Aponta a Embargante que há violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, porque a decisão liminar foi produzida sem a oitiva dos réus, entretanto, esta oitiva é dispensada, por força do disposto no caput, do

art. 9º, do CPC.

IX - Do mesmo modo, que a multa arbitrada pelo Juízo da 15ª Vara Cível de Belém para

cumprimento da liminar, encontra previsão nos art. 139, inciso V, do CPC.

- A questão do valor das astreintes e do correspondente uso diário da área em caso de resistência em desocupar voluntariamente os imóveis, estão suficientemente esclarecidos no voto do Acórdão desta turma, sob a relatoria do Des. Constantino Guerreiro.

X - Para se evitar novos embargos de declaração consigno que embora na decisão proferida na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2994 – PA perante o STJ exista o relato de que BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) alegar ter recebido autorização da ANEEL (Leilão n. 003/2021) para geração de energia elétrica de uma área que engloba nove munícipios do Estado do Pará.

- E mais, não foi alegada em nenhum momento nos autos, assim como não existe nos altos elementos probatórios mínimos que possibilite o exame da alegação que a área sobre a qual se discute a posse das terras fora beneficiada e encontra-se em produção de óleo de palma com o objetivo de produzir energia limpa (biodiesel) para alimentar as termelétricas que produzirão energia para uma população de mais de 210 mil habitantes (Id. 6246672), pelo que não conheço..

XI – Portanto, analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram examinados de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

XII - NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com relação a indenização das benfeitorias, nos termos da fundamentação.

XIII - NÃO CONHEÇO À ARGUIÇÃO DA LESÃO A ORDEM ECONÔMICA PÚBLICA, porque a matéria não fora tratada nestes autos.

XIV
–
Com relação aos demais temas, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810845-96.2020.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 5976270

AGRAVADO: SAPUCAYA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME.

RELATORA: Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento com Efeitos Infringentes c/c Pedido de Efeito Suspensivo (Id. 6093592), opostos por BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, contra o v. Acórdão ID nº 5976270, cuja ementa restou, assim, vazada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA.

1 - PRELIMINARES. 1.1 - Alegação de prevenção e/ou conexão. Ação possessória que teria sido ajuizada no ano de 2018 na comarca de Tomé-açu. Necessidade de remessa da ação declaratória de rescisão contratual para o juízo de Tomé-açu. Descabimento. Contrato entabulado entre os litigantes que prevê, expressamente, a designação do foro de Belém como o competente para resolver qualquer questão relativa ao contrato.

1.2 – Litispendência e juiz natural. Alegação de que o Agravado ajuizou, anteriormente, ação idêntica, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, na Comarca de Tomé-açu. Recorrente que requer, então, o reconhecimento da incompetência do juízo da Comarca de Belém. Descabimento. Ausência de pedidos idênticos. Inexistência de tríplice identidade da causa. Competência do juízo da Comarca de Belém-PA. Cláusula expressa do contrato de promessa de compra e venda.

2 – MÉRITO.

- Tutela de urgência deferida pelo juiz de 1º grau. Resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes. Obrigação de não fazer no tocante a oferta, venda e/ou ato negocial de disposição dos imóveis objetos da ação. desocupação voluntária dos bens. Analisando minuciosamente os documentos dos autos, chega-se a conclusão da probabilidade do direito invocado pelo Agravado (autor) e da existência do periculum in mora. Alegação de irreversibilidade da medida. Descabimento. Possibilidade do retorno ao statu quo ante. Acrescenta-se, ainda, que resta cabalmente demonstrado nos autos que o Agravante afirma que não pagará o valor residual (correspondente a 70% do valor do contrato de promessa de compra e venda) e seu intento incontroverso é o de findar / rescindir o contrato. - Insurgência contra o valor das astreinte (multa cominatória). descabimento. A astreinte há de ser naturalmente elevada, considerando que foi dirigida a réu com grande capacidade econômica, pelo que deve ela se tornar efetiva a coagir indiretamente a parte ao cumprimento da obrigação. Irresignação contra o valor correspondente ao uso diário da área (em caso de resistência do Réu/Agravante em desocupar voluntariamente a área). Cabimento. Redução. Correção do quantum tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3 – CONCLUSÃO. REVOGAÇÃO PROSPECTIVA DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO. ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU SOMENTE NO TOCANTE AO VALOR DO USO DIÁRIO DO IMÓVEL EM CASO DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Em suas razões (Id. 6093592), o embargante sustentou a existência de omissões, contradições e obscuridades contidas no acórdão embargado e alega a necessidade de restabelecer premissas fáticas adequadas para o julgamento do agravo de instrumento interposto.

Inicialmente a embargante aduz que o acórdão ora recorrido reconheceu um inexistente descumprimento contratual, sem maiores incursões no acervo fático-probatório dos autos e que o suposto inadimplemento contratual ensejou a devolução de posse à embargada, muito embora jamais a tenha exercido, a qualquer título, na área atualmente ocupada pela embargante.

E segue pontuando omissões, contradições e obscuridades na decisão embargada.

Alega a existência de omissão quanto à prorrogação da competência territorial do foro da Comarca de Tomé-Açu/Pa., pois a embargada havia proposto ação judicial idêntica com base no mesmo contrato, na referida comarca, ignorando cláusula de eleição de foro. E como a competência territorial é relativa e não houve arguição de preliminar nesse sentido por parte da requerida, ora embargante, aduz que deveria ter sido reconhecida a competência do foro onde a primeira ação foi proposta.

Pontua omissão no acórdão recorrido quanto à existência de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, notadamente o exercício da posse sobre a área ocupada pela embargante, proferidas em ações anteriormente ajuizadas no foro da comarca de Tomé-Açu/PA.

Alega que deveria o acórdão ora embargado ter se manifestado, de ofício, acerca da competência absoluta do foro da comarca de Tomé-açu/PA para conhecer da demanda, por se tratar de foro da situação da coisa.

Aduz que foram estabelecidas premissas fáticas equivocadas para a análise da natureza da posse exercida pela embargante e da localização das áreas referidas pelos títulos. E, que a adoção de tais premissas culminou com omissões e contradições quanto ao mérito da demanda.

Segue analisando que a omissão se deu por ter sido ignorado que a posse exercida pela embargante decorre de contratos de cessão de direitos possessórios firmados desde 2008, entre ela e os particulares que ocupavam a área e analisa contradição no fato de que a embargante precisou comprovar a posse da mesma área para obter medidas liminares em processos anteriores e tal exigência não teria sido feita em relação à embargada nos mesmos autos.

Aponta omissão e obscuridade quanto ao fato de que o periculum in mora milita em desfavor da embargante, que, no exercício de posse justa, investe maciçamente nas áreas há mais de 13 anos e que a efetivação da medida encampada pelo acórdão recorrido importaria em danos irreversíveis pela proteção de um suposto interesse de quem jamais possuiu a área de fato ou de direito.

Segue pontuando omissão e contradição na adoção de premissa de que haveria inadimplemento substancial do valor pactuado (70%).

Omissão quanto aos argumentos da embargante de que não teria havido inadimplemento contratual, considerando que a BIOPALMA não alienou nem tentou alienar os títulos de propriedade adquiridos junto à embargada para terceiros e que se encontra demonstrado nos autos uma mudança de controle acionário da BIOPALMA.

Obscuridade quanto à fixação do valor das astreintes e omissão quanto ao direito de retenção pelas inúmeras benfeitorias realizadas no período da posse justa exercida pelo embargante.

Apontou a existência de
periculum in mora inverso,
na medida em que a possibilidade de retorno ao
status quo ante,
caso seja considerado que os imóveis do contrato correspondam com a área do polo de Tomé-Açu, é impossível e inexistente.

E explica que, quando da sua implantação, a empresa recorrente adquiriu imóveis rurais nos municípios de Acará, Concórdia do Pará, Moju, Abaetetuba, Tomé-Açu e São Domingos do Capim para instalação de suas áreas de plantio.

Que hoje possui um total de 68 mil hectares de palma de óleo plantadas em terras próprias e 6,8 mil hectares em parceria com Agricultura Familiar, além de 60 mil hectares de área de reserva legal, sendo hoje a maior produtora de óleo de palma da América Latina.

Afirma que a área total que estabelece o polo é de 33 mil hectares, dos quais aproximadamente 14 mil hectares são de plantio, com mais de 6 mil hectares em parcerias agricultores familiares.

E que a área em litígio apresenta aproximadamente 20 mil hectares do referido Polo, dos quais aproximadamente 9.200 hectares correspondem a área de plantio da embargante.

Afirma que a reintegração determinada pelo juízo de origem se daria sobre área de mais de 20 mil hectares, sendo aproximadamente 9.200 mil hectares de área de plantio de produção da embargante, contando com mais de 800 (oitocentos) empregados em seu quadro funcional local, razão pela qual a entrega implicaria em danos inimagináveis em face da embargante.

Assim alega que estaria presente o risco iminente e incontestável, sob o argumento que centenas de empregos seriam perdidos, áreas de produção desativadas, plantios perdidos.

No que tange ao
periculum in mora
afirma ter demonstrado de forma cabal que o perigo recai sobre si diante do cenário do possível fechamento de um polo industrial, bem como por ter demonstrado que possui a posse mansa e pacífica da área desde 2008, conforme contratos de posse firmados com os posseiros da área.

Explica que partindo do pressuposto de que as áreas alienadas correspondem às áreas em que a embargante se encontra estabelecida, é impossível o retorno ao
status quo ante.
E que, por outro lado, partindo-se do pressuposto de que as áreas alienadas não correspondem ao local em que o polo está estabelecido, nesse caso caberia o retorno ao
statu quo antes
, conforme decisão embargada.

E segue aduzindo que esta Corte ao concordar com o MM. Juízo Monocrático, declarando rescindido o contrato sumariamente, determinou a desocupação da área, porém não deixou claro sobre qual área se refere, não tecendo qualquer comentário acerca da dúvida quanto à localização suscitada no recurso.

Afirma que restou subentendido que esta Corte partiu do pressuposto de que as áreas do contrato correspondiam as áreas do polo da empresa, assumindo como verdade absoluta as alegações do embargado.

Alega que é indispensável que ocorra no juízo de origem a devida instrução processual para adoção de medidas definitivas em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e a concessão de efeito suspensivo à eficácia do acórdão embargado, nos termos do art. 1.026, §1º, diante da probabilidade do pleito ou diante do risco de dano grave ou difícil reparação, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão embargada.

Posteriormente, a Embargante peticionou (Id. 6177200) informando que o MM. Juízo Monocrático havia cometido equívoco quando da determinação de cumprimento da ordem proferida no acórdão embargado.

A Embargante informa que, quando da ciência do acórdão ora embargado, o MM. Juízo Monocrático determinou a expedição de Mandado de Reintegração de posse na área descrita na inicial pela empresa embargada e determinou a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Acará/PA.

Informa o equívoco do magistrado ao determinar a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Acará, quando os imóveis estavam localizados em Tomé-Açu.

Segue esclarecendo que a referida Carta Precatória foi devolvida sem cumprimento, pois o Oficial de Justiça certificou que a ausência de marcos delimitatórios da área a ser reintegrada impossibilitou o cumprimento da diligência

E que, após o recebimento da devolução, o juízo
a quo
proferiu decisão determinando a reintegração da posse e a imediata imissão na posse, nomeando um auxiliar para acompanhar o Oficial de Justiça e cumprir a diligência de imissão na posse, expedindo nova Carta Precatória para Acará.

Alega que o magistrado proferiu uma decisão e no ato de sua determinação, alterou todo o procedimento, misturando institutos distintos e prejudicando ainda mais a embargante/agravante.

Ao final, reiterou a urgente necessidade de análise do pedido de feito suspensivo requerido no Embargos de Declaração, ora analisado.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, sob o Id. 6230116.

Posteriormente, novo requerimento da empresa Embargante para a apreciação do efeito suspensivo requerido nos Embargos de Declaração e informando o protocolo no primeiro grau de jurisdição de petição contendo documentos e vídeos de fatos novos ocorridos desde o dia 01.09.21 a 03.09.21 (Id. 6234667).

Na referida petição a empresa embargante narra que compareceram na portaria de sua empresa a equipe da empresa embargada, com dois oficiais de justiça desta Corte, uma auxiliar de justiça, vários seguranças e aproximadamente 10 policiais militares que teriam permanecido no local ao longo do dia a fim de forçar a saída imediata e forçada da agravante, ora embargante, da área de seu Polo.

Consta no Id. 6246671, petição da Embargante comunicando que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2994-PA, sobrestou os efeitos e a execução das decisões proferidas na Ação de Rescisão Contratual nº 0854919-11.2020.8.14.0301, em trâmite na 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, confirmadas quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810845-96.2020.8.14.0000, ora embargado.

Posteriormente, a embargante peticionou requerendo que sejam tomadas providências urgentes e necessárias a fim de dar fiel cumprimento à decisão do STJ, informando ainda que protocolou no Juízo de Origem petição e documentos diante de fatos novos ocorridos desde o dia 01.09.21, solicitando o cumprimento integral da determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça (Id. 6255617), lavrada nos seguintes termos:

(...)

O deferimento da suspensão de liminar e de sentença é condicionado à demonstração da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Seu requerimento é prerrogativa de pessoa jurídica que exerce múnus público, decorrente da supremacia do interesse estatal sobre o particular.

Ademais, esse instituto processual é providência extraordinária, sendo ônus do requerente indicar na inicial, de forma patente, que a manutenção dos efeitos da
medida judicial que busca suspender viola severamente um dos bens jurídicos tutelados, pois a ofensa a tais valores não se presume.

A suspensão de liminar não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma. Sua análise deve restringir-se à verificação de possível lesão aos bens descritos na legislação de regência, sem adentrar o mérito da causa principal, de competência das instâncias ordinárias.

Repise-se que a mens legis deste instituto de contracautela é o estabelecimento de prerrogativa justificada pelo exercício da função pública na defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a própria coletividade.

No caso, verifica-se patente lesão à ordem e à economia públicas. A decisão objeto da suspensão determinou que a requerente promova a desocupação de imóveis no qual possui a posse pacífica há mais de 13 anos, pendente ainda discussões fundadas sobre a propriedade e a localização da área. Ademais, a referida área encontra-se afetada à prestação de serviço público de geração de energia termelétrica por fontes limpas. Nesse sentido, as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará inviabilizaram, na prática, qualquer possibilidade de reversão da liminar proferida, prejudicando sobremaneira a economia e a ordem pública administrativa.

Acrescente-se
o fato de que os embargos de declaração pendentes de julgamento deverão analisar uma série de omissões, contradições e obscuridades relatadas pela requerente no que dizem respeito à competência do juízo, localização das áreas referidas pelos títulos de propriedade questionados, ausência de contraditório e ampla defesa das partes requeridas nos autos de origem, não manifestação sobre benfeitorias realizadas nas áreas sob debate, fixação de valor das astreintes. Todos esses fatos comprometem a legitimidade da liminar proferida e põem em risco a prestação do serviço público de geração de energia elétrica para uma população aproximadamente de 210 mil habitantes distribuídos em mais de nove municípios do Estado do Pará.

Nesse sentido, a lesão à ordem administrativa e à econômica se materializam, conforme entendimento da Corte:

(...)

Ante o exposto, defiro o pedido para sobrestar os efeitos e a execução das decisões proferidas na Ação de Rescisão Contratual n. 0854919-11.2020.8.14.0301, em trâmite na 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, confirmadas pela Primeira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0810845-96.2020.8.14.0000, até o trânsito em julgado da ação.

Comunique-se com urgência. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 03 de setembro de 2021.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Presidente
”

Ato contínuo, o Exmo. Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro se declarou suspeito para o julgamento do feito (Id. 6260823).

Em seguida, determinou o retorno dos autos à Secretaria para proceder nova redistribuição, os quais foram redistribuídos para mim. (Id. 6272394).

A embargante peticionou requerendo a imediata redistribuição do recurso, considerando a minha licença (Id. 6349709).

Os autos foram redistribuídos para a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que se julgou suspeita para o julgamento do feito (Id.6365176).

No Id. 6556020, o Des. Leonardo de Noronha Tavares concedeu o efeito suspensivo ao recurso.

No Id. 7462429, prolatei nova decisão recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

No ID. 7539976, tornei sem efeito a decisão do Id. 7462429 e restabeleci o efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, nos termos do já decidido no Id. 6556020 pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que deu cumprimento à liminar concedida no pedido de SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA N. 2994 - PA proferida pelo Ministro Humberto Martins até o julgamento de mérito dos Embargos de Declaração pelo colegiado da 1a Turma de Direito Privado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado lavrado pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA.

1 - PRELIMINARES.

1.1 - Alegação de prevenção e/ou conexão.
Ação possessória que teria sido ajuizada no ano de 2018 na comarca de Tomé-açu. Necessidade de remessa da ação declaratória de rescisão contratual para o juízo de Tomé-açu.
Descabimento.
Contrato entabulado entre os litigantes que prevê, expressamente, a designação do foro de Belém como o competente para resolver qualquer questão relativa ao contrato.

1.2 – Litispendência e juiz natural.
Alegação de que o Agravado ajuizou, anteriormente, ação idêntica, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, na Comarca de Tomé-açu. Recorrente que requer, então, o reconhecimento da incompetência do juízo da Comarca de Belém.
Descabimento.
Ausência de pedidos
idênticos.
Inexistência de tríplice identidade da causa. Competência do juízo da Comarca de Belém-PA. Cláusula expressa do contrato de promessa de compra e venda.

2 – MÉRITO.

- Tutela de urgência deferida pelo juiz de 1º grau.
Resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes. Obrigação de não fazer no tocante a oferta, venda e/ou ato negocial de disposição dos imóveis objetos da ação. desocupação voluntária dos bens.
Analisando minuciosamente os documentos dos autos, chega-se a conclusão da probabilidade do direito invocado pelo Agravado (autor) e da existência do

periculum in mora. Alegação de irreversibilidade da medida. Descabimento.
Possibilidade do retorno ao statu quo ante. Acrescenta-se, ainda, que
resta cabalmente demonstrado nos autos
que o Agravante afirma que não pagará o valor residual (correspondente a 70% do valor do contrato de promessa de compra e venda) e seu intento
incontroverso
é o de
findar / rescindir
o contrato.

- Insurgência contra o valor das astreinte (multa cominatória). descabimento
.

A astreinte há de ser naturalmente elevada, considerando que foi dirigida a réu com grande capacidade econômica, pelo que deve ela se tornar efetiva a coagir indiretamente a parte ao cumprimento da obrigação.
Irresignação contra o valor correspondente ao uso diário da área (em caso de resistência do Réu/Agravante em desocupar voluntariamente a área).

Cabimento. Redução.
Correção do quantum tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – CONCLUSÃO.

REVOGAÇÃO PROSPECTIVA DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO. ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU SOMENTE NO TOCANTE AO VALOR DO USO DIÁRIO DO IMÓVEL EM CASO DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar tão somente e alterar a alínea “c” da decisão vergastada, pelo que o valor de uso da área em caso de resistência será de R$ 5,00 (cinco reais) por hectare, e por via de consequência, deve permanecer inalterados os demais dispositivos do decisium, bem como revogo, com efeitos prospectivos, a minha decisão de fls. ID 4004565 - Pág. 01/03, e colacione-se cópia da presente decisão nos autos do agravo de instrumento nº 0802648-89.2019.8.14.0000, e comunicar, imediatamente, o juízo da 15ª Vara Cível de Belém-PA e o da Vara Única de Tomé-açu, a respeito do presente Acórdão, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos nove (9) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator" (
5976270 - Acórdão
)

A decisão do STJ que obsta o cumprimento da liminar de desocupação se embasa no seguinte:

(...)

O deferimento da suspensão de liminar e de sentença é condicionado à demonstração da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Seu requerimento é prerrogativa de pessoa jurídica que exerce múnus público, decorrente da supremacia do interesse estatal sobre o particular.

Ademais, esse instituto processual é providência extraordinária, sendo ônus do requerente indicar na inicial, de forma patente, que a manutenção dos efeitos da medida judicial que busca suspender viola severamente um dos bens jurídicos tutelados, pois a ofensa a tais valores não se presume.

A suspensão de liminar não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma. Sua análise deve restringir-se à verificação de possível lesão aos bens descritos na legislação de regência, sem adentrar o mérito da causa principal, de competência das instâncias ordinárias.

Repise-se que a mens legis deste instituto de contracautela é o estabelecimento de prerrogativa justificada pelo exercício da função pública na defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a própria coletividade.

No caso, verifica-se patente lesão à ordem e à economia públicas. A decisão objeto da suspensão determinou que a requerente promova a desocupação de imóveis no qual possui a posse pacífica há mais de 13 anos, pendente ainda discussões fundadas sobre a propriedade e a localização da área. Ademais, a referida área encontra-se afetada à prestação de serviço público de geração de energia termelétrica por fontes limpas. Nesse sentido, as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará inviabilizaram, na prática, qualquer possibilidade de reversão da liminar proferida, prejudicando sobremaneira a economia e a ordem pública administrativa.

Acrescente-se
o fato de que os embargos de declaração pendentes de julgamento deverão analisar uma série de omissões, contradições e obscuridades relatadas pela requerente no que dizem respeito à competência do juízo, localização das áreas referidas pelos títulos de propriedade questionados, ausência de contraditório e ampla defesa das partes requeridas nos autos de origem, não manifestação sobre benfeitorias realizadas nas áreas sob debate, fixação de valor das astreintes. Todos esses fatos comprometem a legitimidade da liminar proferida e põem em risco a prestação do serviço público de geração de energia elétrica para uma população aproximadamente de 210 mil habitantes distribuídos em mais de nove municípios do Estado do Pará.

Nesse sentido, a lesão à ordem administrativa e à econômica se materializam, conforme entendimento da Corte:

(...)

Ante o exposto, defiro o pedido para sobrestar os efeitos e a execução das decisões proferidas na Ação de Rescisão Contratual n. 0854919-11.2020.8.14.0301, em trâmite na 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, confirmadas pela Primeira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0810845-96.2020.8.14.0000, até o trânsito em julgado da ação.

Comunique-se com urgência. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 03 de setembro de 2021.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Presidente”

Portanto, as matérias a serem enfrentadas nos presentes embargos de declaração são:
à competência do juízo , localização das áreas referidas pelos títulos de propriedade questionados, ausência de contraditório e ampla defesa das partes requeridas nos autos de origem, não manifestação sobre benfeitorias realizadas nas áreas sob debate e fixação de valor das astreintes.

Inicio com um breve retrospectiva dos fatos que levaram ao Acórdão combatido, vejamos:

Narram os autos que empresa Biopalma Amazônia S/A Reflorestamento Industria e Comércio ingressou com a ação de interdito proibitório n. 0012230-97.2018.8.14.0060 em face da empresa Sapucaya Indústria e Comercio de Madeiras LTDA e de Marcus Vinicius Nery da Costa.

A empresa Biopalma Amazônia S/A Reflorestamento Industria e Comércio ajuizou a demanda sob o argumento de que os requeridos
ameaçam esbulhar sua posse sobre as áreas pertencentes ao Polo da empresa no Município de Tomé-Açu
.

Aduz, em síntese, que detém a posse mansa e pacífica das áreas localizadas no Polo Tomé Açu de cultivo e extração de palma.

Que em 09/11/2018 foi surpreendida em uma de suas áreas com a presença do réu Marcus Vinicius Nery da Costa e outros, acompanhado de contingente policial, ameaçando a empresa autora para que suspendesse suas atividades e que saíssem de imediato daquela área ou iriam invadir e ocupa-la; Que diante das ameaças e por se ver intimidada, a autora registrou Boletim de Ocorrência.

Propôs a referida ação, requerendo, em caráter liminar a expedição de mandado de interdito proibitório a fim de evitar que os réus invadam as áreas da empresa que compõem o Polo Agrícola Tome-Açu.

A liminar deferida pelo juízo a quo de Tomé Açu, chegou a ser despachada em 21 de fevereiro de 2019, nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, nos termos do artigo 400 do CPC, DEFIRO o pedido de fls. 469/470 apenas para DETERMINAR aos Requeridos que se abstenham de invadir a área em litígio ou praticar qualquer ato que importe alguma forma de impedimento ou restrição de acesso às instalações da empresa requerente, para desenvolvimento de suas atividades, em especial as que compõe o Pólo Agrícola Tome-Açu (Ramal Vila socorro , Km 28), até a apreciação do pedido liminar de interdito possessório ou ulterior deliberação.

Fica desde já autorizado o uso de força policial para garantir a efetividade no cumprimento da medida, se necessário, sob pena de responsabilidade criminal, em caso de descumprimento, sem prejuízo das providências imediatas contra quem se opuser ao cumprimento da decisão.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, SERVINDO UMA VIA DA PRESENTE DECISÃO DE MANDADO.

(...)
21 de fevereiro de 2019

Após a prolação da decisão, foi atravessado um pedido de reconsideração alegando, em suma, que o requerido Marcus Vinicius exerce a posse da área em questão, como fiel depositário, com nomeação de juízo federal, em Belém.

Em seguida, foi proferida nova decisão pelo juízo a quo de Tomé-Açu nos seguintes termos:

(...)

Nestes termos, confirmando a medida cautelar de fls. 483/485, defiro o interdito proibitório para determinar que os requeridos, empresa Sapucaya Industria de Madeira LTDA, por seus prepostos empregados ou por interpostas pessoas, e o requerido Marcus Vinicius Nery da Costa, se abstenham de ameaçar, turbar ou invadir área, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ação que importe descumprimento a presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade criminal. 2. Saem os requeridos intimados em audiência para contestação, no prazo legal. 3. Apresentada a contestação em tempo hábil, intime-se a requerente para replica, também no prazo legal.

(...)
26.03.2019

Contra esta decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento por MarcUs Vinícios Nery da Costa, 02648-89.2019.8.14.0000 (decisão prolatada na ação de interdito proibitório n. 0012230-97.2018.8.14.0060), o qual foi distribuído ao Des. Constantino de Augusto Guerreiro, que indeferiu a medida liminar (Id. 1673486), nos termos que segue:

(...)

Tem-se, assim, que as disposições legais que disciplinam a legitimidade e juridicidade da concessão de tutela de urgência reclamam, em última medida, a existência de uma situação de fato e de direito demonstradora do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos capazes de serem vislumbrados, em regra, através de cognição não exauriente do processo.

Na hipótese dos autos, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que lhe sega garantia a guarda o bem imóvel, considerando ter assumido o encargo de fiel depositário do mesmo em demanda proposta perante a justiça federal.

Probabilidade do provimento do recurso: Não se mostra inteiramente presente. Conforme assinalado da decisão de primeiro grau, a agravada detém a posse da área, realizando rotineiramente atividades de beneficiamento de insumos para produção de óleo, circunstância que evidencia exercício direto dos direitos de posse. Vislumbro, por ora, a que posse do bem imóvel não se encontra determinada ao agravante; ao contrário, está sendo exercida pela agravada, justificando, assim, a concessão de interdito possessório.

Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação: Igualmente ausente perigo iminente. A decisão do juízo a quo não é capaz de trazer grandes prejuízos ao agravante, vez que o mesmo não aparenta realizar habitualmente qualquer atividade rural no imóvel. Sobre a condição de fiel depositário, entendo que, diante da medida de urgência de interdito proibitório, restará o agravante salvaguardado de qualquer prejuízo decorrente da efetivação desta tutela provisória, considerando a regra do art. 302, II, do CPC, e ainda caberá informar o juízo federal da medida determinada na ação possessória, de modo a ser isentado por eventual descumprimento do encargo.

ASSIM, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e da inexistência de risco de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo, mantendo os termos de decisão de primeiro grau, até ulterior deliberação.

(...)
25/04/2019 14:46:29

Em 06/10/2020,
UM FATO NOVO ACONTECEU
, a empresa SAPUCAYA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., que tem como proprietário MARCUS VINÍCIUS NERY DA COSTA, (Quase hum 1 ano depois da concessão da liminar), ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA n. 0854919-11.2020.8.14.0301, , em face de CONSORCIO BRASILEIRO DE PRODUÇÃO DE OLEO DE PALMACBOP e a BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Nesta nova demanda, as autoras alegam que houve a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (Num. 20190167 - Pág. 1/3), envolvendo a Fazenda Sapucaya I, Fazenda Sapucaya II, Fazenda Sapucaya III, Fazenda Tomé-Açu e Fazenda Brasileira.

A decisão objeto do Acórdão combatido e ora em exame nos presentes Embargos de Declaração é a liminar concedida na Ação de Rescisão de Contrato e prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, lavrada nos seguintes termos:

(...)

Autora comprovou ainda através das certidões juntadas no ID n. 20190168 que é a proprietária dos imóveis registrados sob a Matrícula n. 1562, 1818, 1565, 1817, 1819, bem como que há tratativas negociais entre a requerida BIOPALMA e a empresa BRASIL BIO FUELS.

Portanto, reconheço como presente a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano, já que como os imóveis pertencem à autora conforme ID n. 20190168 não podem as requeridas, na condição de promissárias compradoras promover a venda do mesmo a terceiro.

Assim,
DEFIRO em parte a tutela de urgência requerida na inicial para:

a)
DECLARAR RESOLVIDA a promessa de compra e venda
firmada entre as partes referida no ID n. 20190167, referente aos cinco imóveis no valor de R$ 6.534.000,00.

b)
Determinar que as requeridas SE ABSTENHAM
de ofertar ou praticar quaisquer atos negociais no sentido de transferir/ceder/alienar/gravar ou promover qualquer outro ato de disposição referente aos imóveis de matrículas n. 1562, 1818, 1565, 1817, 1819 referidos no ID n. 20190168 sob pena de multa de R$ 500.000,00 (meio milhão) por ato comprovadamente realizado em descumprimento da presente decisão.

c)
Determinar que as requeridas promovam a DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA

dos referidos imóveis no prazo de 15 dias, reintegrando na posse dos mesmos à autora, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada do bem, sem prejuízo do pagamento diário em razão do uso da área, no valor equivalente a R$5,00 (cinco reais) o metro quadrado da área, em caso de resistência.

Saliento que outros efeitos da extinção da relação contratual serão determinados por ocasião da sentença de mérito, na qual se definirá quem deu causa ou ainda se o negócio jurídico estava eivado de nulidade.

Destaco ainda que a determinação de desocupação ora designada refere-se exclusivamente às empresas requeridas, que deverão retirar-se dos imóveis de propriedade da autora, não havendo qualquer obrigação em relação a terceiros/invasores que eventualmente estejam na posse do bem.

INDEFIRO o pedido de obrigação de fazer
em relação a empresa BRASIL BIO FUELS, visto que a mesma não é parte da presente demanda. Contudo, para salvaguardar o interesse da referida empresa,
DEFIRO expedição de ofício via postal com aviso de recebimento com a cópia do inteiro teor da presente decisão com o fito de informar a empresa BRASIL BIO FUELS acerca do litígio envolvendo os bens em questão.

INDEFIRO o pedido de tramitação preferencial do feito
, vez que a parte autora é a pessoa jurídica, de modo que o interesse do sócio idoso não é diretamente evidenciado no processo, sendo que a tramitação preferencial do processo é assegurada exclusivamente ao idoso que for parte ou interveniente, o que não ocorre na presente demanda.

Quanto ao pedido de tutela de evidência, entendo não ser o caso descrito no art. 311, incisos II e III do CPC/15 já que há necessidade de oitiva da parte contrária para melhor esclarecimento acerca dos fatos sobre os quais circundam a lide, especialmente sobre a responsabilidade civil pela extinção contratual. Dessa forma, a tutela de evidência será apreciada após a apresentação da contestação pelas requeridas.

Deixo de designar audiência de conciliação ante a ausência de interesse da parte autora em conciliar.

CITEM-SE as requeridas para que apresentem contestação no prazo de 15 dias sob pena de revelia.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação da tutela de evidência requerida na inicial.

(...)
(decisão prolatada na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA n. 0854919-11.2020.8.14.0301
)

1. DA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. DA INOVAÇÃO RECURSAL

De plano, é de reconhecer que a decisão recorrida realmente não se pronunciou sobre o direito de indenização das benfeitorias,
entretanto
, também não foi tratada pelo Juízo de grau e não foi objeto do Agravo de Instrumento, o que configura inovação recursal, não sendo passível o conhecimento da matéria por este colegiado.

Digo isso, porque o recurso de Agravo de Instrumento devolve ao Tribunal o conhecimento apenas das questões suscitadas e discutidas na decisão recorrida.

Somente por motivo de força maior, pode a parte prejudicada inovar em sede recursal, em recurso de Apelação, observado os critérios do o art. 1.014 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Sobre o tema, ensina o ilustre doutrinador Theotônio Negrão:

As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, São Paulo, 2009, p. 406).

Neste sentido é a orientação da jurisprudência:

AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. APELAÇÃO. TESE INÉDITA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 517 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.

1 - O recurso de apelação devolve ao Tribunal conhecimento apenas das questões e teses já discutidas no processo, sendo que, a menos que tenha ocorrido fato superveniente ou motivo de força maior, não pode o Apelante inovar em sede recursal.

2 - Apelo não conhecido. (TJMG. Apelação Cível 1.0027.09.210230-3/001 - 2102303-28.2009.8.13.0027 (1) - Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 18/05/2011, publ. Súm. 27/05/2011).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E Nº 11.945/2009 - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - PRONUNCIAMENTO DO STJ - RECURSO REPETITIVO - VALOR RECEBIDO NA VIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR AO DEVIDO - RECURSO - CONHECE PARCIALMENTE - NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1419751-0 - Apucarana - Rel.: Sérgio Luiz Patitucci - Unânime - - J. 29.10.2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas no regimental, pois configura indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE QUEBRA DE CAIXA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não se mostra possível analisar em agravo regimental matéria não suscitada oportunamente pela parte nas contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de inovação recursal. Precedentes. (...). (AgRg no REsp 1466974/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015).

Como cediço, a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, restando portanto, evidente a proibição desta Corte de analisar questões não submetidas anteriormente ao crivo do juízo a quo, mormente porque o caso não se enquadra na exceção contida no art. 1.014 do CPC.

Após a concessão da liminar, contestação e réplica (ID 33598378), a BIOPALMA, atravessou uma petição, requerendo a suspensão da ordem, alegando a necessidade de indenização das benfeitorias, tendo o juízo da 15 Vara da Capital, se pronunciado no sentido de que as demais questões como a indenização das benfeitorias, seriam apreciadas na instrução processual. Assim, vejamos:

(...)

Cabe destacar ainda que eventuais divergências sobre a extensão da área em questão poderá ser objeto de produção de prova eventualmente requerida pelas partes na instrução do processo, sendo que neste momento a imissão na posse tem como objetivo exclusivo a área constante no contrato de compra e venda do ID n. 20190167, com registros de imóveis apresentados no ID n. 20190168. Assim, não há porque suspender o processo em razão da alegada divergência quanto à localização do objeto da lide, pois as áreas estão descritas e eventual divergência será devidamente analisada por ocasião da instrução do processo, se existir efetivamente.

Portanto, não há que se falar no caso em supressão de atos ou de medidas anteriormente determinadas, e nem tampouco em atuação de ofício e sem provocação (vez que a tutela de urgência foi requerida pela autora desde a petição inicial) e muito menos em atropelo na produção de provas, vez que a instrução processual sequer foi aberta.

As demais questões apresentadas pela ré na petição de ID n. 33488464 com relação à periculum in mora inverso, retenção de valores e indenização pelas benfeitorias, importam na rediscussão de mérito da tutela de urgência já confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
sendo que eventual valor a ser indenizado será apurado durante a instrução, sendo ambas as empresas solventes
.

Por todo o exposto mantenho a decisão anterior com relação à expedição do mandado de imissão na posse da autora.

(...)

2. DA COMPETÊNCIA E DO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES /LITISPENDÊNCIA

Traspassado isto, entendo que
o Acórdão combatido não está conflitante com a decisão interlocutória proferida no Agravo de Instrumento n. 0802648-89.2019.8.14.0000
, porque na ação que concedeu a medida liminar, se discute a ameaça a posse dos Autores (possessória),
enquanto que nesta demanda discute, fato novo
,
o descumprimento do pacto celebrado entre as partes (direito obrigacional)
, sendo o objeto em exame, muito mais amplo do que aquele.

Ademais, como há cláusula de eleição do foro no pacto, o Juízo competente para dirimir as questões atinentes ao descumprimento ou não do contrato firmado entre as partes (Num. 20190167 - Pág. 1/3), envolvendo a Fazenda Sapucaya I, Fazenda Sapucaya II, Fazenda Sapucaya III, Fazenda Tomé-Açu e a Fazenda Brasileira,
objeto da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA , é o Juízo da 15ª Vara Cível da Capital
.

Não há que se falar em litispendência, nem risco de decisões conflitantes, nem tão pouco de se reconhecer a competência absoluta do foro da Comarca de Tomé-Açú, nos termos do art. 63, do CPC, vejamos:

Art. 63.
AS PARTES PODEM MODIFICAR A COMPETÊNCIA
em razão do valor e do território,
ELEGENDO FORO ONDE SERÁ PROPOSTA AÇÃO ORIUNDA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado,
incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão
.

Consigno mais, incumbia ao réu, alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu, como pode ser constatado da leitura da contestação (Id. Num. 21389768). Deste modo, a
matéria encontra-se preclusa
. Portanto, escorreita a decisão proferida no Acórdão combatido (ID nº 5976270), vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA.

1 - PRELIMINARES. 1.1 - Alegação de prevenção e/ou conexão. Ação possessória que teria sido ajuizada no ano de 2018 na comarca de Tomé-açu. Necessidade de remessa da ação declaratória de rescisão contratual para o juízo de Tomé-açu. Descabimento. Contrato entabulado entre os litigantes que prevê, expressamente, a designação do foro de Belém como o competente para resolver qualquer questão relativa ao contrato.

1.2 – Litispendência e juiz natural. Alegação de que o Agravado ajuizou, anteriormente, ação idêntica, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, na Comarca de Tomé-açu. Recorrente que requer, então, o reconhecimento da incompetência do juízo da Comarca de Belém. Descabimento. Ausência de pedidos idênticos. Inexistência de tríplice identidade da causa. Competência do juízo da Comarca de Belém-PA. Cláusula expressa do contrato de promessa de compra e venda.

(...)

A questão do preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar estão suficientemente esclarecidos no voto que segue:

(...)

De início, saliento que às
fls.

ID 4004565 - Pág. 01/03,
este relator,
em juízo perfunctório,
proferiu decisão concedendo o efeito
suspensivo
pleiteado pelo Recorrente, assentando que no recurso de agravo de instrumento nº 0802648-89.2019.814.0000, protocolizado nos autos da
ação de interdito proibitório
nº 0012230-97.2018.8.14.0060, proferi decisão liminar favorável à Biopalma, pois entendi, também em juízo de cognição sumário, que ela comprovou o exercício de
POSSE
na área. Isto posto, considerando que a análise do presente recurso e a do agravo de instrumento nº 0802648-89.2019.814.0000 ainda se limitavam a juízos sumários, resolvi manter,
com base em juízo de cautela
, a coerência entre as decisões e conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (nº 0810845-96.2020.8.14.0000),
evitando assim que houvesse um conflito inicial entre decisões

sem a análise profunda das contentas
, facultando, ainda, o contraditório a parte Agravada. Contudo, analisando detidamente a controvérsia meritória que envolve os litigantes, chego a conclusão segura de que a decisão de 1º grau deve ser mantida em sua inteireza, pelos seguintes motivos.

Pois bem. O
instrumento particular de promessa de compra e venda objeto da ação nº 0854919-11.2020.814.0301 foi formulado
em 07/10/2010
,
constando nele, como partes, a

Agravada e o Consórcio Brasileiro de Produção de Óleo de Palma – CBOP,

sendo que nele foi expressamente consignado que a Agravada venderia à referida empresa 5 (cinco) imóveis (terras), medindo cada um deles 4.356 ha (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis hectares), o que totaliza o importe de 21.780ha (vinte e um mil, setecentos e oitenta hectares).

Como preço do negócio, foi ajustado o pagamento de R$-300,00 (trezentos reais) por hectare, pelo que considerando a área total objeto da pretensa aquisição, o valor do negócio jurídico era de R$-6.534.000,00 (seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mil reais), sendo que 30% deste importe seria pago no ato da assinatura, a título de sinal, e o restante (70%) seria pago após a regularização dos títulos definitivos perante o ITERPA, georreferenciamento das áreas tituladas, lavratura de escritura pública de compra e venda e o necessário registro da mesma no Cartório de Registro de Imóveis.

Cumpre ressaltar, ainda, que no contrato acima referido consta a cláusula nº 4, a qual dispõe que no ato da assinatura do pacto, foi entregue ao Comprador toda a documentação comprobatória de que a pretensa venda e compra foi feita livre de qualquer ônus ou impedimento, neles incluídas as certidões de inteiro teor das matrículas de todos os imóveis, cópias do contrato social atualizado, CNPJ do Vendedor e o processo de regularização dos imóveis no ITERPA e respectiva procuração para movimentar o mesmo e representar a Vendedora no que se fizesse necessário para promover a regularização do imóvel.

Por sua vez, como bem assentado pelo juízo a quo, a referida compradora (Consórcio Brasileiro de Produção de Óleo de Palma – CBOP) passou a ser controlada pela ora Agravante, tendo esta,
em 01/02/2013
(fls. ID 20190187 - Pág. 01/02 – autos da origem), notificado a Agravada e relatado, em síntese, que o contrato realizado às fls. ID 20190167 - pág. 01/03 (autos da origem) não indicou o número dos títulos de propriedade, datas de sua expedição e nem qual órgão fundiário que os emitiu, bem como de que não havia a indicação exata da localização dos mesmos;
que as áreas estavam ocupadas por terceiros e não era possível a regularização da área e consequente imissão na posse
. Isto posto,
comunicou à Agravada que
não realizaria o pagamento do valor residual do contrato (70% do valor restante)
,
tendo por rescindido o referido contrato.

Logo, percebe-se que já em fevereiro/2013 a Agravante havia manifestado o seu
claro intento
de desfazimento do contrato.

Em resposta, a Agravada contranotificou o Agravante em 09/09/2013, tendo alegado, em síntese, sua discordância com as alegações de irregularidades feitas pela Agravante, fato este que permitiria, pois, a continuação do contrato de promessa de compra e venda, tendo aduzido que a melhor solução seria pela continuidade do pacto formulado em 07/10/2013.

Passados aproximadamente 5 (cinco) anos, o contrato de promessa de compra e venda ainda não havia sido perfeitamente concluído, pelo que a Agravada, em 11/10/2018, notificou a Agravante a respeito do seu intento de aderir a intenção desta (Biopalma da Amazônia S/A. Reflorestamento Indústria e Comércio) de rescindir o contrato de promessa de compra e venda. Em resposta formulada em 19/10/2018, a Biopalma da Amazônia S/A - Reflorestamento, Indústria e Comércio contranotificou a Agravada, tendo aduzido que
o objeto do contrato nunca teria sido efetivado de fato
,
pelo que deveriam as partes retornarem ao status quo ante,
inclusive no que diz respeito à devolução dos valores desembolsados pela Biopalma. Ao final, foi expresso ao reiterar todos os termos da notificação expedida em 01/02/2013 (fls. ID 20190187 - Pág. 01/02 – autos da origem), ou seja, se posicionou, novamente, pelo
desfazimento do negócio.

Nesses termos, trata-se de medida ilegal e desprovida de direito o
incontestável
intento de rescindir o contrato de promessa de compra e venda e, ao mesmo tempo, continuar a tirar proveito econômico da área que não lhe pertence. Repise-se: a Agravante se manifestou de forma cabal, em duas oportunidades, pelo desfazimento do negócio jurídico.

Outrossim
,
ressalto que a Agravada, por meio dos documentos de fls. ID 20190168 - Pág. 01/08 (autos da origem), comprovou a origem e o desenvolvimento da cadeia dominial dos 5 (cinco) imóveis objetos do contrato de fls. ID 20190167 - Pág. 01/03 (autos da origem) – Fazenda Sapucaya I, II e III e as Fazendas Brasileira e Tomé-Açu -, tendo as respectivas certidões sido juntadas às fls. ID 20190168 - Pág. 01/11, bem como de que a Agravante está em tratativa com a empresa BRASIL BIO FUELS (fls. ID 20190169).

Ademais, vale frisar que a devolução da posse ao Agravado no tocante os imóveis de fls. ID 20190168 - Pág. 01/11, ao contrário do que tenta fazer crer o Recorrente às fls. ID 3930984 - Pág. 29, não deriva do exercício de um interdito possessório, mas sim da incontestável convergência de vontade dos litigantes pelo desfazimento do negócio jurídico, pelo que a concessão, pelo juízo a quo, da posse direta ao Autor deriva de medida lógica e consequente do desfazimento do contrato e do próprio direito de propriedade. Logo, na presente contenda, é irrelevante a alegação do Agravante de que o Agravado não teria, pois, comprovado a sua posse.

(...)

Portanto a decisão lavrada no Acórdão referente a concessão da liminar preencheu os requisitos legais a respeito

3. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DA ÁREA

Do mesmo modo, a questão da suposta ausência da descrição da área que se busca a desocupação é despicienda, porque os mapas produzidos pelo INCRA e apresentados com a petição inicial (Num. 20190179 - Pág. 1/ Num. 20190186 - Pág. 4), descrevem pormenorizadamente a área objeto da demanda.

4. DA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO

Aponta a Embargante que há violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, porque a decisão liminar foi produzida sem a oitiva dos réus, entretanto, esta oitiva é dispensada, por força do disposto no caput, do art. 9º, do CPC, vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

Ademais, a decisão liminar obedeceu aos requisitos do art. 300 do CPC referente a probabilidade de direito e do risco de dano grave e de difícil e incerta reparação.

5. DA MULTA

Do mesmo modo, que a multa arbitrada pelo Juízo da 15ª Vara Cível de Belém para cumprimento da liminar, encontra previsão nos art. 139, inciso V, do CPC, vejamos:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Portanto, escorreita a decisão proferida no Acórdão combatido (ID nº 5976270), vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA.

(...)

2 – MÉRITO.

- Tutela de urgência deferida pelo juiz de 1º grau. Resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes. Obrigação de não fazer no tocante a oferta, venda e/ou ato negocial de disposição dos imóveis objetos da ação. desocupação voluntária dos bens. Analisando minuciosamente os documentos dos autos, chega-se a conclusão da probabilidade do direito invocado pelo Agravado (autor) e da existência do periculum in mora.
Alegação de
irreversibilidade da medida. Descabimento. Possibilidade do retorno ao statu quo ante. Acrescenta-se, ainda, que resta cabalmente demonstrado nos autos que o Agravante afirma que não pagará o valor residual (correspondente a 70% do valor do contrato de promessa de compra e venda) e seu intento incontroverso é o de findar / rescindir o contrato.

- Insurgência contra o valor das astreinte (multa cominatória). descabimento. A astreinte há de ser naturalmente elevada, considerando que foi dirigida a réu com grande capacidade econômica, pelo que deve ela se tornar efetiva a coagir indiretamente a parte ao cumprimento da obrigação. Irresignação contra o valor correspondente ao uso diário da área (em caso de resistência do Réu/Agravante em desocupar voluntariamente a área). Cabimento. Redução. Correção do quantum tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – CONCLUSÃO.

REVOGAÇÃO PROSPECTIVA DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO. ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU SOMENTE NO TOCANTE AO VALOR DO USO DIÁRIO DO IMÓVEL EM CASO DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A questão do
valor das astreintes e do correspondente uso diário da área em caso de resistência em desocupar voluntariamente os imóveis,
estão suficientemente esclarecidos no voto do Acórdão desta turma, sob a relatoria do Des. Constantino Guerreiro, que segue:

(...)

Por fim, passo a analisar a irresignação do Agravante no tocante ao valor das astreintes e do correspondente uso diário da área em caso de resistência em desocupar voluntariamente os imóveis.

Acerca da multa pecuniária, levando em consideração a sua finalidade estampada no artigo 537 do CPC/2015, a decisão agravada deve

ser mantida. Primeiro, porque a jurisprudência reiterada do C. STJ admite a cominação da multa diária para o caso do não cumprimento de determinação judicial. Segundo, porque o seu valor deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais foram atendidos, haja vista a capacidade financeira que detém o Recorrente.

Com efeito, o escopo da multa do artigo 537 do CPC/2015 é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado.

Constituindo meio coativo imposto a parte alvo do cumprimento da tutela, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.
A coação tem que ser efetiva.

Ou seja, a desobediência não vai ser mensurada proporcionalmente ao valor atribuído à causa ou ao prejuízo causado pelo inadimplemento,

pois o que se pretende preservar é a autoridade do comando estatal para a efetividade e eficácia da prestação da tutela jurisdicional
.

Sobre o tema Cândido Rangel Dinamarco afirma que:

“Esse tipo de multa que o juiz pode aplicar ex oficio, aproxima-se ao instituto contempt of court ou escárnio ao tribunal, considerando que o desrespeito à decisão judicial é mais da lesão individual ao direito do credor; arranha a autoridade judicial.” (DINAMARCO, Cândido Rangel.
A Reforma do CPC
. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 157)

Da mesma opinião, é o Professor Nélson Nery:

“(...)deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.” (NERY JÚNIOR. Nélson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de.
Código de Processo Civil Comentado
. 6º Edição, São Paulo: RT, 2002)

Sendo esse o contexto, é de se concluir que foram observados o princípio da proporcionalidade e o da razoabilidade, pois o valor único de R$-500.000,00 (quinhentos mil reais) não ultrapassa a capacidade de solvência da Recorrente, sendo, ao mesmo tempo, elevado o suficiente a compeli-lo a manter-se obediente à ordem judicial.
É assim que deve ser. É esse o espírito da norma.

Para corroborar com o pensamento, trago entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTE. VALOR INSUFICIENTE. LIMINAR OBTIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO SUSPENSA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NEGATIVAÇÃO NO SERASA. CONSEQUÊNCIA DIRETA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCASO DO DEVEDOR.
DESCUMPRIMENTO QUE PERSISTE. GRANDE CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DEFERIMENTO. MULTA COMINATÓRIA MAJORADA.

3. A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades de cada caso, ser elevada o suficiente a inibir o devedor – que intenciona descumprir a obrigação – e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária.

(REsp 1185260, Relatora Minª. NANCY ANDRIGUI, 3ª Turma, publicado em 11/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA IMPOSTA NO DESPACHO INICIAL. VALIDADE. "ASTREINTE", CONSISTENTE EM ELEVADA MULTA, FIXADA LIMINARMENTE PARA A OUTORGA DE ESCRITURA. VALIDADE...

1.- Na Execução de Obrigação de Fazer é admissível a fixação liminar de multa cominatória diária, para o caso de não cumprimento imediato da obrigação, indo o risco do não cumprimento à conta do executado que resiste em vez de cumprir o preceito, assumindo o risco decorrente da opção pela resistência.

5.-
O valor da multa cominatória como "astreinte" há de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande capacidade econômica, para que se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial
.

(REsp 940309, Relator Min. SIDNEI BENETI, 3ª Turma, publicado em 25/05/2010)

Salienta-se, ainda, que acaso seja materializada a multa cominatória, caberá ao magistrado de piso averiguar se o valor da multa cominatória se tornou excessivo ou não, podendo, perfeitamente, reduzi-la ou aumenta-la posteriormente, tendo como base a natureza da causa e a vedação ao enriquecimento ilícito. Vale dizer, ainda, que o valor da astreinte pode ser revisto, inclusive, após o transito em julgado (STJ - AgInt no AREsp 1411374 / PR, DJe 23/08/2019). Isto posto, entendo, por ora, pela manutenção da multa cominatória arbitrada pelo juízo a quo.

Já a respeito da fixação do valor de
R$-5,00 por metro quadrado da área,
para fins de pagamento diário pelo uso dos imóveis em caso de resistência do Agravante, entendo que tal importe é claramente exorbitante, eis que o valor de venda das áreas constante no contrato de fls. ID 20190167 - Pág. 01/03 foi estipulado em R
$-300,00 (trezentos reais) por hectare
(o que equivale a 10.000m2). Logo, é claramente desproporcional a fixação do valor de R$-5,00 por metro quadrado do uso da área, para o caso de resistência, eis que representaria o preço de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais)
por hectare
.

Ademais, verificando a petição inicial, constato que o próprio Autor requereu, para fins de estipulação do valor do uso da área, o valor de
R$-5,00 (cinco reais) por hectare,
quantia esta que se mostra plenamente razoável para o caso em tela, eis que representa 1,67% do valor de venda estipulado em outubro/2010.(...)

Neste tópico, também não se verifica o vício no acórdão combatido.

6. DA ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA

Para se evitar novos embargos de declaração consigno que embora na decisão proferida na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2994 – PA perante o STJ
exista o relato de que BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) alegar ter recebido autorização da ANEEL (Leilão n. 003/2021) para geração de energia elétrica de uma área que engloba nove munícipios do Estado do Pará
.

E mais,
que a área sobre a qual se discute a posse das terras fora beneficiada e encontra-se em produção de óleo de palma com o objetivo de produzir energia limpa (biodiesel) para alimentar as termelétricas que produzirão energia para uma população de mais de 210 mil habitantes (Id. 6246672),
referida matéria não foi arquida nos autos, nem tão pouco existe elementos probatórios mínimos que possibilite o exame da arguição,
o que me leva ao seu não conhecimento
.

Deste modo, denota-se o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa. Portanto o Acórdão atacado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Superadas as matérias trazida ao exame dos embargos de declaração, revogo o efeito suspensivo concedido no Id. 6556020 e
7539976
, ficando o cumprimento da liminar concedida no Acórdão combatido (ID.
5976270
), condicionada à deliberação do STJ, nos termos da decisão proferida no pedido de SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA N. 2994 - PA de lavra do Ministro Humberto Martins.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO, com relação a matéria da indenização das benfeitorias, nos termos da fundamentação.

Também,
NÃO CONHEÇO COM RELAÇÃO À ARGUIÇÃO DA LESÃO A ORDEM ECONÔMICA PÚBLICA, porque a matéria não fora tratada nestes autos
, nos termos da fundamentação.

Com relação aos demais temas, conh
eço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Extraiam-se cópia desta decisão e encaminhem-se ao Ministro Relator da Suspensão da Segurança.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/02/2022